Tribunal: CARF
Processo: 10880.913165/2006-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ADAO VITORINO DE MORAIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.913165/2006-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-013.248 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de agosto de 2023
Recorrente
STRATURA ASLFATOS S.A. (IPIRANGA ASFALTOS S.A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO. ESCRITA FISCAL. SALDO
CREDOR. RESSARCIMENTO. INEXISTÊNCIA/IMPOSSIBILIDADE.
Demonstrado e provado que na reconstituição da escrita fiscal, levando-se em
conta os débitos apurados pela Fiscalização (vendas de emulsões asfálticas -
produto tributado), bem como o aproveitamento integral dos créditos na
amortização dos débitos do imposto, não se apurou saldo credor, não há que se
falar em ressarcimento/compensação de crédito financeiro contra a Fazenda
Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laércio
Cruz Uliana Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Wagner Mota
Momesso de Oliveira (suplente convocado), Sabrina Coutinho Barbosa, Anna Dolores Barros de
Oliveira Sá Malta (suplente convocada), Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da DRJ em Juiz de
Fora/MG que julgou improcedente a manifestação de inconformidade interposta contra despacho
decisório que não homologou a Declaração de Compensação às fls. 02/05.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.913165/2006-32
Fl. 821
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913165/2006-32

A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Uberlândia (MG) não
homologou a compensação declarada sob o fundamento de inexistência do crédito financeiro
declarado, conforme Despacho Decisório às fls. 62/63.
Inconformada com aquele despacho, a recorrente apresentou manifestação de
inconformidade, insistindo na homologação da Dcomp, alegando, em síntese, que tem direito ao
ressarcimento pleiteado, tendo em vista que a emulsão asfáltica fabricada por ela é imune ao IPI,
nos termos da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), art. 155, § 3o; assim, não pode ser
tributada, na saída do estabelecimento industrial, à alíquota de 5,0 %, conforme entendeu a
Fiscalização; também, a própria Secretaria da Receita Federal, já reconheceu a imunidade
tributária
desse
produto,
por
meio
do
processo
10168.002400/93
–
Parecer
MF/SRF/COSIT/DITIP No 854; requereu, ainda, a suspensão da exigibilidade do débito
tributário, objeto da Dcomp em discussão, até a decisão definitiva nos processos administrativos
10675.002281/2004-98 e 10970.000335/2008-70.
Analisada a manifestação de inconformidade, aquela DRJ julgou-a improcedente,
conforme acórdão no 09-26.343, às fls. 744, sob a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
RESSARCIMENTO. RECONSTITUIÇÃO DA ESCRITA FISCAL.
A apuração de saldos devedores do IPI em reconstituição da escrita fiscal, ao computar
débitos apurados pela fiscalização (vendas de emulsões asfálticas - produto tributado),
bem como o aproveitamento integral dos créditos na amortização dos débitos do
imposto, inviabiliza o ressarcimento do saldo credor originalmente apurado pela
contribuinte.
Intimada dessa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário (fls. 748/763),
requerendo a sua reforma, a fim de que se homologue a compensação declarada e, na hipótese da
não homologação, a suspensão do débito tributário, até a decisão definitiva nos processos
administrativos 10675.002281/2004-98 e 10970.000335/2008-70, alegando, em síntese, as
mesmas razões expendidas na manifestação de inconformidade, ou seja, de que não procede a
tributação da emulsão asfáltica, à alíquota de 5,0 %, adotada pela Fiscalização, tendo em vista a
imunidade desse produto.
Em síntese, é o relatório.
Voto
Conselheiro José Adão Vitorino de Morais, Relator.
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do art. 67 do
Anexo II do RICARF; assim, dele conheço.
O crédito financeiro declarado/compensado na Dcomp em discussão foi o saldo
credor trimestral do IPI, apurado em decorrência da não tributação, por parte da recorrente, das
saídas do produto, denominado emulsão asfáltica, de seu estabelecimento industrial, por entender
que se tratava de produto imune a esse imposto.
No entanto, a tributação da massa asfáltica por aquele imposto e sua exigência
foram objeto do lançamento de ofício, formalizado por meio do processo administrativo no
10970.000335/2008-70.
Fl. 822
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913165/2006-32

A exigência do IPI sobre a massa asfáltica, no trimestre em que foi apurado o
saldo credor do IPI declarado/compensado na Dcomp em discussão, foi impugnada pela
recorrente, sendo que a decisão de primeira instância lhe foi desfavorável. Inconformada com
essa decisão, apresentou recurso voluntário para o CARF.
Levando-se em conta que a certeza e a liquidez do saldo credor do IPI
declarado/compensado na Dcomp em discussão estavam diretamente relacionadas à decisão no
processo em que discutia a tributação da massa asfáltica, o Relator propôs a conversão do
julgamento em diligência à DRF em Uberlândia/MG, para que se aguardasse a decisão
administrativa definitiva no processo administrativo no 10970.000335/2008-70 em que se
discutia aquela tributação.
A resolução foi então aprovada e os autos devolvidos àquela DRF para que se
aguardasse a decisão administrativa definitiva daquele processo e, posteriormente, este fosse
instruído com cópia do respectivo acórdão e devolvido a este Colegiado para prosseguimento do
julgamento.
Proferida a decisão administrativa naquele processo e cumprida a resolução, o
processo retornou para o CARF e foi redistribuído a este Relator.
Do exame do Acórdão na 3301-004.871 às fls. 797/804, verificamos que a decisão
administrativa definitiva no referido processo foi desfavorável à recorrente, conforme provam a
ementa e o resultado, reproduzidos, literalmente:
FALTA DE LANÇAMENTO. AÇÃO JUDICIAL.
Devem ser objeto de lançamento de ofício os valores do IPI apurados pela fiscalização
relativos às vendas de emulsões asfálticas (produto tributado), que não foram destacados
nas notas fiscais de saídas nem declarados, deduzidos os créditos básicos cuja
legitimidade foi comprovada. E, na ausência de medida judicial que implique a
suspensão da exigibilidade, nos termos do artigo 151 do CTN, exigível a multa de
oficio.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Essa decisão tornou-se definitiva em 26/06/2019, quando a recorrente tomou
ciência do Agravo interposto por ela contra o Despacho de Admissibilidade de Recurso Especial
que negou seguimento ao recurso especial interposto por ela no referido processo.
A título de esclarecimento, ressaltamos que no recurso especial cujo seguimento
foi negado, a recorrente não questionou a tributação da massa de emulsão asfáltica, mas apenas a
decadência do direito de a Fazenda constituir o crédito tributário. A falta de impugnação da
tributação desse produto, no recurso especial, implicou concordância tácita da recorrente com o
entendimento da Câmara Baixa, ou seja, com a incidência do IPI sobre tal produto.
Conforme já relatado e demonstrado, o crédito financeiro declarado/compensado
na Dcomp em discussão decorreu exclusivamente do entendimento equivocado da recorrente de
não tributar a saída (venda) de emulsões asfálticas do seu estabelecimento industrial. Se tivessem
sido tributadas, não seria apurado o saldo credor declarado/compensado.
Quanto à homologação da Dcomp, a Lei no 9.430, de 27/12/1996, art. 74, que
assim dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
Fl. 823
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-013.248 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.913165/2006-32

de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no
10.637, de 30/12/2002).
§ 1o. A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito
passivo, de declaração na qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e
aos respectivos débitos compensados. (Redação dada pela MP no 66, de 29/08/2002,
convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
§ 2o. A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito
tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação. (Redação dada pela
MP no 66, de 29/08/2002, convertida na Lei no 10.637, de 30/12/2002).
(...).
Conforme se verifica deste dispositivo legal, a compensação, mediante a entrega
e/ ou a transmissão de Dcomp, assim como a sua homologação, depende da certeza e da liquidez
do crédito financeiro declarado/compensado.
No presente caso, conforme demonstrado, o crédito financeiro
declarado/compensado era incerto e ilíquido, ou seja, a recorrente não dispunha de sado credor
trimestral passível de ressarcimento/compensação.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
José Adão Vitorino de Morais

Fl. 824
DF CARF MF
Original